Tribunal: TJMT
Processo: 1022224-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022224-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVANTE), JOSE MAZOTTI NETO - CPF: 162.684.408-97 (AGRAVADO), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO RURAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR DE R$ 30.000,00. PERÍCIA AGRONÔMICA COMPLEXA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que fixou honorários periciais no valor de R$ 30.000,00 em ação de cobrança de seguro rural. A parte agravante sustenta que o valor é exorbitante e desproporcional à complexidade da prova técnica requerida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor arbitrado a título de honorários periciais é compatível com a natureza e complexidade da perícia agronômica solicitada, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3.Nos termos do art. 95, § 2o, do CPC, a fixação dos honorários periciais deve considerar a complexidade técnica, o tempo de execução e o local da perícia.

4. Os treze quesitos apresentados pela própria parte agravante revelam elevada complexidade, envolvendo áreas como geoprocessamento, meteorologia, engenharia rural e resistência de materiais, além de vistoria presencial em área de 2.421 hectares.

5. A ausência de parâmetros objetivos por parte da agravante — como tabelas de referência ou jurisprudência similar — impede o acolhimento do pedido de redução.

6. A comparação com perícias grafotécnicas é indevida, por se tratar de modalidades com exigências e logística distintas.

7. A jurisprudência do STJ orienta que a remuneração pericial deve ser justa, compatível com o grau de especialização e as atividades requeridas, cabendo ao juízo a quo fixá-la de acordo com o caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A fixação dos honorários periciais deve observar os critérios de complexidade técnica, tempo necessário à execução e logística da prova, sendo legítima a fixação em valor compatível com as especificidades do caso concreto. 2. A ausência de elementos objetivos que demonstrem a exorbitância do valor arbitrado inviabiliza a redução pretendida.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Rosário Oeste, que nos autos n.o 1001468-05.2020.8.11.0032 - Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por perdas e danos – proposta por JOZÉ MAZOTTI NETO - fixou honorários periciais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) podendo ser parcelado em 5 (cinco) parcelas iguais e sucessivas de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Na origem, o autor propôs ação em face da ora agravante, com fundamento em contrato de seguro de penhor rural, notadamente apólice n. 000001441, certificado n. 0200007404, com vigência de 24/05/2019 a 23/05/2020, alegando que sinistro decorrente de incêndio ocorrido entre os dias 05/09/2019 e 11/09/2019 teria ocasionado prejuízos significativos em sua propriedade denominada Fazenda Santa Maria.

Aduz o autor que, não obstante a comunicação do sinistro, a seguradora negou cobertura securitária, sob o argumento de inexistência de evidências materiais que comprovassem a ocorrência do incêndio. Em razão disso, formulou pedido de indenização, requerendo valores relativos à reconstrução de cercas, à conclusão de construções pendentes e ao dano moral, totalizando mais de R$ 379 mil, valor atribuído à causa.

A BRASILSEG, em sua contestação, sustentou preliminar de falta de interesse de agir, sob o argumento de que o beneficiário do seguro seria o Banco do Brasil, por força de vínculo obrigacional. No mérito, negou a existência de relação de consumo e defendeu a regularidade da negativa de cobertura, afirmando que não foram identificados vestígios da ocorrência do evento danoso reclamado.

Durante a instrução processual, foi determinada a produção de prova pericial. Nomeada para o encargo, a empresa Real Brasil Consultoria apresentou proposta de honorários periciais no montante de R$ 30.000,00, a qual ensejou impugnação da ora agravante.

A seguradora alegou que o valor sugerido seria excessivo e desproporcional à complexidade da perícia, a qual consistiria, segundo sua ótica, em atividade técnica simples, de baixa complexidade, e que não justificaria tamanha onerosidade. Sustentou ainda que o perito não apresentou detalhamento das tarefas, tampouco justificativa técnica que embasasse o montante pleiteado, não indicando número de horas, critérios de precificação por hora técnica, ou distinção entre etapas de execução.

Contudo, o juízo de primeiro grau homologou a proposta apresentada pelo expert, reduzindo-a parcialmente de forma justificada nos seguintes termos:

“... embora reconheça a relevância e a qualidade do trabalho pericial apresentado, verifico que a fixação dos honorários na integralidade de sua pretensão importaria valor excessivo [...], entendo adequada a redução dos honorários periciais para o montante correspondente de R$ 30.000,00 [...], quantia suficiente para remunerar de forma digna e proporcional o trabalho técnico prestado [...]”.

Inconformada, a seguradora interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, sustentando a exorbitância do valor homologado, a ausência de parâmetros objetivos e técnicos na proposta pericial, e a necessidade de observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e economicidade processual.

Aduz que o perito nomeado repete propostas idênticas em outros processos, sem considerar a especificidade e a complexidade de cada demanda, e que a homologação de honorários elevados, sem justificação técnica adequada, compromete o equilíbrio econômico da relação processual e representa obstáculo ao exercício do direito de defesa, principalmente tratando-se de atividade que constitui múnus público.

Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos tribunais estaduais.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para a redução dos honorários periciais a patamar condizente com a natureza da perícia e a complexidade da causa, sugerindo valores em conformidade com precedentes colacionados.

Subsidiariamente, a nomeação de novo perito, caso mantido o valor, ou, alternativamente, a aplicação do art. 465, § 5o, do CPC, a fim de permitir eventual readequação remuneratória caso a perícia se revele inconclusiva ou deficiente.

Por fim, o deferimento de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, sob alegação de risco de dano grave ou de difícil reparação, considerando que o pagamento da verba pericial homologada representa imposição imediata de despesa relevante e desproporcional, enquanto ainda pendente a discussão sobre sua legalidade e adequação.

O recurso foi interposto no prazo legal, com regular recolhimento do preparo, estando presentes os requisitos de admissibilidade.

A liminar foi indeferida (id.n.o299416372).

Contrarrazões (id.n.o 301353379).

Recurso de Agravo Interno (id.no305139880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que fixou honorários periciais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em ação de cobrança de seguro rural.

Registre-se, preliminarmente, que o Agravo Interno interposto pela agravante não será analisado, posto que o presente Recurso de Agravo de Instrumento encontra-se apto a receber julgamento de mérito, restando prejudicada a apreciação do recurso interno.

Alega a parte agravante que o valor fixado encontra-se exorbitante e desproporcional à complexidade da perícia a ser realizada, sustentando ausência de parâmetros técnicos na proposta apresentada pelo perito e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por sua vez, a parte agravada defende que o valor fixado pelo juízo de origem mostra-se adequado diante da natureza dos trabalhos periciais a serem executados, não havendo demonstração objetiva de exorbitância que justifique a redução pretendida.

Pois bem.

Nos termos do art. 95, § 2o, do Código de Processo Civil, a remuneração do perito será fixada pelo juiz, levando-se em consideração a complexidade do trabalho, o tempo necessário para sua execução e o local de realização da perícia, não estando o magistrado vinculado ao valor sugerido pelo expert.

No caso, a análise dos quesitos apresentados pela própria agravante evidencia que a perícia exige nível técnico elevado e logística operacional considerável. Foram formulados treze quesitos, que abrangem: i) elaboração de croqui georreferenciado da propriedade e mapeamento de uso do solo; ii) análise de imagens de satélite e correlação meteorológica com dados de velocidade e direção dos ventos, focos de calor e precipitação; iii) vistoria in loco em propriedade rural de 2.421 hectares, com avaliação de danos em cercas e estruturas rurais; iv) levantamento técnico sobre espécies de madeira, diâmetro, tratamentos, tipos de arame e extensão de trechos danificados; v) quantificação dos prejuízos materiais relacionados a mourões, arames e mão de obra.

Essa descrição técnica revela que a perícia não é meramente documental ou de baixa complexidade, mas envolve atividades multidisciplinares nas áreas de geoprocessamento, meteorologia, engenharia rural, agronomia e resistência de materiais — além de deslocamento físico para realização de vistoria em área extensa, com uso de tecnologia e análise técnica especializada.

Há evidente contradição na argumentação da agravante, que, de um lado, alega simplicidade do trabalho para justificar a redução dos honorários e, de outro, apresenta quesitos que exigem elevado nível de especialização técnica e logística para sua adequada resposta.

Ademais, a agravante não apresentou parâmetros objetivos ou técnicos que demonstrem a alegada exorbitância. Não trouxe tabelas de referência (CREA, IBAPE), nem apontou precedentes envolvendo perícias agronômicas similares com valores inferiores. A impugnação permaneceu genérica, desprovida de fundamentação idônea.

Cumpre também afastar a indevida comparação da presente perícia agronômica de campo com perícias grafotécnicas, por se tratarem de modalidades essencialmente distintas: a perícia grafotécnica, em regra, envolve exame documental em ambiente controlado, de menor complexidade operacional; já a perícia agronômica demanda vistoria em campo, levantamento geoespacial, análise de dados ambientais e mensuração de danos materiais. Essa disparidade inviabiliza o uso da perícia grafotécnica como parâmetro comparativo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação dos honorários periciais deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, levando em conta a complexidade do trabalho e o tempo necessário à sua realização, cabendo ao juiz o controle desse valor:

A fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assegurando justa remuneração ao perito sem inviabilizar a produção da prova técnica.”
(STJ,
AgInt no AREsp 1.151.766
, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/08/2018, DJe 17/08/2018).

Diante de tais elementos, o valor de R$ 30.000,00 fixado pelo juízo a quo mostra-se compatível com a natureza, extensão e complexidade do trabalho técnico pericial a ser executado, bem como com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se os honorários periciais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por se mostrarem adequados e proporcionais à complexidade técnica e operacional da perícia requerida, conforme evidenciado pelos próprios quesitos apresentados pela agravante.

Visando evitar a oposição de embargos de declaração e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às instâncias extraordinária e especial, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional ventilada, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido efetivamente decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025